Tribunal: TJBA
Processo: 8039752-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039752-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e outros Advogado(s): DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, CANDICE SANTANA FERNANDES APELADO: NUBIA GESTEIRA RAMOS e outros Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DESERÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o custeio de internação em clínica de emagrecimento para tratamento de obesidade mórbida, fixando honorários advocatícios por equidade. A autora recorre buscando a alteração da base de cálculo dos honorários, enquanto a ré argui ilegitimidade e ausência de cobertura contratual. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a operadora que atua em regime de reciprocidade possui legitimidade passiva; (ii) saber se há deserção no recurso da autora; (iii) saber se é devido o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida por entidade de autogestão; (iv) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios (equidade ou proveito econômico). III. Razões de decidir 3. A operadora que disponibiliza sua rede mediante convênio de reciprocidade responde solidariamente perante o beneficiário, por força da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento de serviços. 4. O §3º, do art. 82, do CPC, acrescentado pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o recolhimento de custas em recursos que visam exclusivamente a cobrança de honorários advocatícios. 5. Embora não se aplique o CDC às entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), a relação deve observar a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A obesidade mórbida é doença grave e o tratamento prescrito pelo médico assistente, inclusive internação em clínica especializada, deve ser coberto quando os meios ambulatoriais falham, prevalecendo o direito à saúde e à vida. 6. Consoante o Tema 1.076 do STJ, a fixação de honorários por apreciação equitativa é subsidiária, cabendo apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Havendo proveito econômico mensurável (valor do tratamento), deve-se aplicar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde que atua em regime de intercâmbio ou reciprocidade possui legitimidade passiva solidária para responder pelo cumprimento da obrigação de fazer. 2. A fixação dos honorários de sucumbência deve observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido quando este for mensurável, vedada a utilização da equidade fora das hipóteses legais estritas (Tema 1.076 do STJ)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; Lei nº 9.656/1998; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei estadual nº 15.109/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8039752-82.2024.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e NUBIA GESTEIRA RAMOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e DAR PROVIMENTO AO APELO DE NUBIA GESTEIRA RAMOS, pelas razões adiante expendidas.